Tribunal: TJSP
Processo: 1032047-15.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ILEGITIMIDADE DE PARTE. PASSIVA. INOCORRÊNCIA. PLEITO INDENIZATÓRIO. DEVOLUÇÃO DE ENCARGO DENOMINADO 'TAXA DE OBRA'. RÉ QUE OSTENTA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO E RESPONDE PELOS VALORES PAGOS EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO

Ementa:
ILEGITIMIDADE DE PARTE. PASSIVA. INOCORRÊNCIA. PLEITO INDENIZATÓRIO. DEVOLUÇÃO DE ENCARGO DENOMINADO 'TAXA DE OBRA'. RÉ QUE OSTENTA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO E RESPONDE PELOS VALORES PAGOS EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ULTIMAÇÃO DAS OBRAS CARACTERIZADA PELA DATA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO CONCLUSIVO PELA MUNICIPALIDADE LOCAL. ADEMAIS, ATÉ MESMO A ENTREGA DAS CHAVES SE DEU NO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DAS OBRAS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA RÉ A AFASTAR A INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL POR MORA, BEM ASSIM DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELOS ALEGADOS DANOS MORAIS DECORRENTES DO SUPOSTO ATRASO DA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O RECURSO DOS AUTORES.